Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Parquet em face da sentença absolutória. Alega que o réu efetivamente ofendeu a integridade corporal das vítimas, conforme se verifica dos Laudos de Exame de Corpo de Delito, corroborados pelas provas orais das vítimas. Pede a reforma da sentença de modo a condenar o réu nas penas do art. 129, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP), nos termos da denúncia.
2. Recurso tempestivo (ID 57941075). Contrarrazões apresentadas (ID 57941079). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 58428022).
3. A materialidade está comprovada pela Ocorrência Policial No 1287/2020 - 02a DP / Termo Circunstanciado No 204/2020 - 02 DPDF (ID 57940777) e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 57940777 - Pág. 13 / 57940777 - Pág. 16).
4. O laudo pericial confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal das vítimas. Entretanto, os elementos probatórios são insuficientes para afirmar que as lesões das vítimas foram causadas pelo acusado, visto que a dinâmica fática não foi suficientemente esclarecida.
5. Ademais, se a conduta narrada na denúncia que caracterizaria o crime de lesão corporal leve foi praticada em local público onde supostamente havia outras pessoas, a palavra das vítimas (cônjuges) não constitui prova suficiente para fundamentar o decreto condenatório, sobretudo considerando que a única testemunha compromissada- Valdemiro Cândido de Vasconcelos - afirmou que presenciou uma parte do desentendimento e não viu o acusado desferir golpe na vítima, “que apenas presenciou quando o acusado estaria segurando um pedaço de pau de um lado e a suposta vítima Geyse segurando de outro lado, não viu quem pegou o pau primeiro ou quem estava tentando pegar o pau para bater ou para se defender”. Nessas circunstâncias, não é possível estabelecer certeza de que as lesões das vítimas identificadas no laudo do IML foram causadas pelas supostas agressões do acusado.
6. Importante salientar que o caso em tela não corresponde àquelas situações em que a conduta ocorre de forma escondida ou em segredo, sem nenhuma testemunha, em que a palavra da vítima possui especial relevância. Diversamente, além de ocorrer em um local público, as partes indicam que havia ao menos mais de uma pessoa no local. Assim, caberia à acusação trazê-la para ser ouvida, com a finalidade de explicar a dúvida existente acerca da dinâmica dos fatos.
7. Decreto absolutório proferido com adequado embasamento, prevalecendo a máxima in dubio pro reo, não havendo de se falar em reforma.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.